Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-20.2012.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006025-20.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0010-50 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), EDRSON BRANCO DA SÏLVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL –
POSSE DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DELITO DA LEI DE ARMAS – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENT
O DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA D
EMONSTRADAS POR MEIO DE PROVAS JUDICIALIZADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FORMALIZADO NA DELEGACIA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO – APREE
NSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS E UTILIZADOS NO CRIME EM PODER DO ACUSADO – CONJUNTO FARTO – DOSIMETRIA –
PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS COM ARGUMENTOS IDÔNEOS –
MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO –
RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO APTA – E
RRO NO RESULTADO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – C
ONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE REPARO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transcorrido interstício de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

Reunidas provas válidas e eficazes que apontam a presença da materialidade e da autoria do roubo majorado, situação confirmada pela prova oral, o acolhimento do pleito absolutório torna-se inviável.

Se foram apontados contextos reveladores da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo agente, deve ser mantida a negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito na primeira fase.

Havendo mais de uma condenação transitada em julgado em detrimento do apelante, uma delas apta à configuração dos maus antecedentes,
esta deve ser aplicada na primeira fase.

Constatado erro no cálculo dosimétrico, impõe-se a sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apel
ações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Alex Ferreira Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos Autos da Ação Penal n.
0006025-20.2012.8.11.0004
,
que o condenou pelos crimes de roubo majorado e posse de arma de fogo, à pena de
8 anos e 8 meses de reclusão
, no regime fechado,
e 1 ano de detenção, além de 110 dias-mult
a – Id.
221422177
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia o reconhecimento dos maus antecedentes
do acusado
, para o fim de
“exasperar a dosagem corpórea a título de sanção penal e, proporcionalmente, a pena de multa impingidas
”
– Id.
221422189
.

Nas razões recursais, o acusado Alex Ferreira Dias busca, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime da Lei de Armas e, por conseguinte, a extinção da punibilidade. No mérito, a absolvição por inexistência de provas idôneas no tocante à autoria do roubo, a qual teria sido estabelecida em inobservância aos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal. No mais, pede a revisão da dosimetria, com o afastamento dos vetores negativos da culpabilidade e circunstâncias do crime, posto que
“
a fundamentação adotada é inerente ao tipo penal
”
, ou a correção do cálculo dosimétrico, na primeira e segunda fases, por entender que foram fixadas de forma equivocada – Id.
221422194
.

Contrarrazões adversas pelo MP, no sentido de
prover parcialmente o apelo
para corrigir o equívoco no cálculo dosimétrico – Id.
221422200
e pela defesa, pelo desprovimento – Id.
221422201
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“
pelo reconhecimento da preliminar de prescrição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo (art.12 da Lei 10.826/03) e, no mérito, pelo
improvimento
do
apelo de
Alex Ferreira Dias
e pelo

provimento
do apelo de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
”
– Id.
229144683
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, acolho a preliminar arguida

pelo acusado Alex
, por verificar
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
quanto ao delito da Lei de Armas.

Sabe-se que a
prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

No caso,
o acusado
foi condenado
a
1 ano de detenção pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03
, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o transcurso do lapso de mais de 6 anos entre a data do recebimento da denúncia [
11.4.2017
] e a prolação da sentença em
28.9.2023
, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos
arts
. 109, V, 110,
caput
, § 1°, 115 e 117 do Código Penal.

No tocante ao crime remanescente,
sem razão o apelante
.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de setembro de 2011, por volta das 01:45 horas, na sede da empresa JBS, localizada na Avenida Atílio Fontana n° 2550, bairro Mangueiras, nesta cidade, os denunciados juntamente com terceiros não identificados, subtraíram em proveito de ambos, mediante grave amaça, através de arma de fogo, os seguintes bens: 01 (uma) televisão 42'
polegadas, 02 (dois) rádios HT Motorola EP 450, 01 (um) aparelho leitor de ponto, 01 (uma) lanterna e outros bens não especificados no inquérito, pertencentes
à
empresa JBS, bem como os valores entre R$100.000,00 (cem mil reais) a R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), pertencentes ao Banco do Brasil. Afere-se dos autos, que naquela data e horário os denunciados munidos de arma de fogo (revólver e pistola), abordaram e amarraram os seguranças daquela, anunciando o assalto, dizendo naquela oportunidade que queriam o dinheiro da empresa e não dos funcionários. Em seguida, os acusados aparentemente falando ao telefone com comparsas, tomavam ciência da chegada dos demais funcionários que eram rendidos assim que chegavam na empresa. Ato contínuo os denunciados valendo-se de um maçarico arrombaram o caixa eletrônico do Banco do Brasil, subtraindo os valores que nele continha. Da mesma forma arrombaram o cofre da empresa, conforme pode ser observado no Laudo Pericial de fls. 147/158 do IP), em seguida evadiram-se do local. Após a saída dos denunciados da empresa, os vigilantes conseguiram se soltar e chamaram a Polícia Militar [...]”
- Id.
221421237.

A materialidade do roubo está comprovada pelo
auto de apreensão – Id. 221421237, p
p. 27-31, auto de entrega – Id.
221421237
, p. 102, p. 124, auto de avaliação – Id. 221421237, p. 133,
laudo de exame pericial em local de crime – Id. 221421237, pp. 164-174.

A autoria, da mesma forma, foi comprovada pelas provas colhidas ao longo da instrução processual.

Segundo informado pela testemunha
Cláudio
Lionis
Gonzaga

[policial civil]
, em Juízo,
chegaram à
autoria após receberem uma
“
uma ligação anônima de quem teria feito o roubo da JBS, seria a pessoa de Alex e Ederson vulgo Mosquito
". Assim, após diligências, apreenderam na residência do acusado uma arma de fogo, uma pedra de amolar e uma televisão já instalada em sua residência,
objetos estes que posteriormente foram reconhecidos pelas vítimas.

Em passo seguinte
, Alex foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis e, a
o contrário do que sustenta
,
não houve violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, haja vista que fora
devidamente cumprido o procedimento previsto para
fins de
reconhecimento
.

Dos termos anexados no Id.
221421237, pp. 18-21, é possível constatar que, primeiramente, as
testemunhas descreveram
a pessoa

a ser reconhecida e,
perfilado com pessoas semelhantes, o réu foi reconhecido como
um dos
autores do roubo ocorrido na empresa
JBS FRIBOI
.

Ademais, em Juízo,
houve a confirmação do reconhecimento pelas testemunhas
Enedino
Nogueira Matos e
Rubens Lúcio de Alcântara - Id. 221421238
, relatório de mídias.

Na oportunidade, ambas relataram a dinâmica do roubo sofrido na empresa, bem como que
reconheceram pessoalmente a pessoa de Alex, apontando-o como o “
mais agressivo
”,
bem como que este quem teria
pegado carteira e celular das vítimas.

Alex, por sua vez,
na fase extrajudicial, negou a autoria delitiva
e, em j
uízo, valeu-se do direito constitucional ao silêncio.

Assim, embora o acusado tenha negado na fase extrajudicial qualquer envolvimento com o crime em apuração, certo é que as provas judicializadas o apontam como um dos autores do roubo, tanto que fora reconhecido pelas vítimas, sem sombra de dúvidas
.

Logo, se o decreto prisional está lastreado em provas fidedignas, submetidas ao crivo do devido processo legal, descabe falar em absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No tocante
à dosimetria da pena, insurgência recursal da defesa e do Ministério Público,
transcrevo, para melhor compreensão, a dosagem efetuada pelo sentenciante,
in
verbis
:

“[...]
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu quanto ao delito de roubo, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido com a utilização de arma de fogo, revelando o real interesse do réu e seus comparsas em obter vantagem das empresas vitimadas, valendo-se da ameaça que representa a exibição de arma de fogo para intimidação. Também as
circunstâncias
do crime
são REPROVÁVEIS, vez que os réus agiram durante o período noturno, valendo-se do horário de menor iluminação e circulação de pessoas para consumarem seu intento criminoso, ainda mantendo as vítimas amarradas para evitar possível reação.

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do
STJ
.

Desta forma, fixo a pena-base em
5 anos e 6 meses para o roubo.

Ausentes atenuantes quanto ao roubo
[...].

Presente a agravante da REINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0005387-9.2015.811.0004, em trâmite na 2a Criminal de Cuiabá/MT – em que o réu possui 5 condenações transitadas, sendo 1 anterior ao fato em voga, por envolvimento em delitos de roubo majorado, furto qualificado e organização criminosa.

[...].

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/6 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do
STJ
.

Fixo a pena intermediária em 6 anos e 6 meses para o roubo
[...].

Inexistentes causas de diminuição de pena.

Presente
a
causa de aumento relativa ao CONCURSO DE AGENTES quanto ao roubo, razão pela qual majoro a pena na proporção de 1/3, fixando-a em 8 anos e 8 meses.

Fixo a pena de multa em 100 dias-multa, no valor de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim, observando o concurso material SOMO as reprimendas impostas e TORNO DEFINITIVA a pena de do réu em
8 anos e 8 meses de reclusão
e 1 ano de detenção, além de 110 dias-multa

[...]
”

–
Id.
221422177
.

Vê-se que a
pena-base foi exasperada
pelo
vetor

culpabilidade
, de forma adequada,
visto que utilizada uma majorante
remanescente
[
emprego de arma de fogo
]
e acrescido
, devidamente,

d
as
circunstâncias
do crime
, haja vista que
a conduta se revestiu de extrema gravidade, pois o roubo foi perpetrado
“durante o período noturno, valendo-se do horário de menor iluminação e circulação de pessoas para consumarem seu intento criminoso, ainda mantendo as vítimas amarradas para evitar possível reação”
,
c
ontextos reveladores da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo agente.

Por outro lado
,
como requerido pelo
parquet
,
em detrimento do réu
também
deve ser negativada a circunstância judicial dos
maus antecedentes
, pois trata-se de
acusado
que ostenta
duas

condenaç
ões
transitada
s
em julgado
– uma por fato e trânsito em julgado anterior, devidamente utilizada como reincidência
[0000000-00.0000.0.02.0087],
outra por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior [
0006873-53.2013.8.11.0042,
remanescente]
, conforme relatório da situação processual executória anexado no Id. 221422190.

Por derradeiro, como mencionado pela defesa do réu
Alex, há
erro no resultado do cálculo dosimétrico, o qual deve ser reparado.

Assim, sem maiores delongas,
procedo à nova dosimetria.

Na primeira fase, presentes três circunstâncias judiciais negativas, conservo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo
[critério aceito pelo STJ
, vide
AgRg

no
AREsp
2578667 / DF
],
como ocorreu na espécie, e fixo a
pena-base em
6 anos e 3 meses
de reclusão
.

Ausente atenuante, mas presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
.

Na terceira fase, presente causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, de modo que elevo o apenamento aplicado em 1/3, o qual resulta na pena definitiva de

9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, diante da míngua de outras circunstâncias a serem consideradas.

Diante da necessidade de se guardar simetria, a pena pecuniária deve ser reduzida para
22 dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente ao tempo do fato.

O regime prisional permanece o inicial
fechado
, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.

Pelo
exposto,
acolho
a preliminar arguida no apelo de Alex Ferreira Dias
e
declaro extinta a
sua
punibilidade

quanto
ao crime d
o art. 12 da Lei n. 10.826/03
. No mérito,
dou
parcial provimento
ao seu apelo para corrigir o erro material no resultado do cálculo dosimétrico e
provimento
ao apelo Ministerial para negativar o vetor antecedentes na primeira-fase
, redimensionando a pena ao patamar de
9

anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024